Tribunal: TJSP
Processo: 2131154-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Município de São Paulo - Pedido de concessão de moratória para suspender a exigibilidade de crédito tributário referente ao ISS, exercício de 2020, nos termos do artigo 151, I, do CTN, em razão da pandemia provocada pelo COVID-19 - Indeferimento da liminar - Cabimento - Não preenchimento dos requisitos para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Município de São Paulo - Pedido de concessão de moratória para suspender a exigibilidade de crédito tributário referente ao ISS, exercício de 2020, nos termos do artigo 151, I, do CTN, em razão da pandemia provocada pelo COVID-19 - Indeferimento da liminar - Cabimento - Não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência - Ausência de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito alegado - Concessão de moratória - Impossibilidade - Ausência de legislação específica - Entidade tributante que urge pela manutenção de suas receitas - Impossibilidade de atuação, "in casu", do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação entre os poderes - Precedentes desta C. Câmara - Decisão mantida - Agravo desprovido.